Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-98.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700691-98.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AHMAD YUSUF DAMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO AHMAD YUSUF DAMES contra decisão proferida nos autos do processo 0718477-44.2022.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a redução em 20% de sua carga horária, com fulcro no artigo 9.o, § 5.o da Lei Distrital n.o 5.105/2013. A parte agravante narra que é professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, admitido em 17/02/1994, que trabalha com carga horária semanal de 40 horas há mais de 20 (vinte) anos e que faz jus a redução da carga horária semanal em sala de aula em 20% (vinte por cento), com fulcro no § 5° do art. 9o da Lei no 5.105 de 03 de maio de 2013. Afirma ainda que não há na legislação lacuna para a atuação discricionária da Administração, eis que imprescindível tão somente o cumprimento dos requisitos objetivos. Requer a antecipação da tutela para que sua jornada de trabalho seja reduzida em 20%, nos termos do art. 9o, § 5o, da Lei no 5.105/2013, sob pena de multa, a ser arbitrada pelo juízo. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O art. 9o, §§ 5o e 6o, da Lei no 5.105/2013 prevê: § 5o O servidor da carreira Magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração. § 6o A carga horária reduzida de que trata o § 5o deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada?. No entanto, o deferimento para imediata redução da carga horária do agravante, professor na atividade de regência de classe, mostra-se arriscado diante da possibilidade de prejuízos aos estudantes, como perdas de aulas por exemplo em caso de inexistência de professor substituto. Além disto, a natureza satisfativa da pretensão do agravante encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992, vedando a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em parte o objeto da ação. Por fim, destaco precedente em caso semelhante: (Acórdão 1169279, 07002148020198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, no mérito a situação poderá ser diferente e aqui o objeto da ação estaria totalmente esgotado. Nesse sentido, ausentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 10 de maio de 2022 19:05:56. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator